Tribunal: TJSP
Processo: 0005289-69.2000.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Decisão interlocutória proferida em ação de despejo por falta de pagamento relacionada a retirada de bens móveis do ocupante do imóvel – Interposição de apelação contra tal decisão – Hipótese de erro grosseiro – Norma processual que prevê, de forma clara, que não cabe apelação contra decisão interlocutória, mas apenas contra sentença – Não conhecimento do recurso.